Tribunal: TJDFT
Processo: 0734377-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante apurado mediante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento do pedido. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 112795393 – Processo origem 0734642-51.2021.8.07.0001